Tribunal: TJDFT
Processo: 0763930-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE 150 MG. RELATÓRIO MÉDICO SEM APTIDÃO PARA DESAUTORIZAR NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. EXISTÊNCIA DA CICLOSPORINA, ALTERNATIVA PADRONIZADA E NÃO MINISTRADA À PARTE AUTORA. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal.
2. Interposta apelação, é possível ao apelante requerer a concessão de efeito suspensivo ativo por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação de tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
5. Imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porque i) existe alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos, a saber: ciclosporina; ii) a ciclosporina não foi utilizada pelo autor; iii) a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe; iv) a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas; v) a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente; e vi) não existe manifestação da CONITEC sobre o uso do omalizumabe no tratamento da UCE.
6. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.